Tribunal: STF
Processo: Pet 2090
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: RE: concessão cautelar de efeito suspensivo:
indeferimento, na ausência de periculum in mora, dadas a notória
solvência da recorrida e a sustação do curso da prescrição do
crédito tributário em discussão, enquanto suspensa - por força da
medida liminar confirmada pelo deferimento da segurança nas
instâncias ordinárias - a exigibilidade do tributo.